Tribunal: TJSP
Processo: 2086540-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulado com indenização por dano material e moral. Justiça gratuita – Indeferimento. Agravante que demonstrou os requisitos legais para a concessão do benefício. Decisão reformada. Agravo provido.